Tribunal: TJDFT
Processo: 0745278-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou os apelantes ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes por ocupação indevida do imóvel de titularidade da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento da indenização durante o período de ocupação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada, por meio de prova pericial e documental, a ocupação indevida de imóvel por particulares sem título jurídico hábil, resta caracterizado o esbulho possessório, legitimando a imissão do proprietário na posse.
4. A resistência injustificada à desocupação do bem enseja o dever de indenizar a parte autora pelos lucros cessantes, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, independentemente de prova de intenção concreta de locação, desde que demonstrado o potencial econômico do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 403 e 952.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1978710 da relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1916996 da relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.